Tribunal: TJSP
Processo: 1008782-89.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Extinção do processo por abandono – Autora não localizada no endereço fornecido ao juízo para intimação pessoal – Atualização de endereço – Ônus processual da parte – Art. 274, parágrafo único, do novo CPC – Caso em que foi expedido edital para intimação da obreira, tendo decorrido "in albis" o prazo para manifestação – Abandono processual caracterizado – Sentença mantida –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Extinção do processo por abandono – Autora não localizada no endereço fornecido ao juízo para intimação pessoal – Atualização de endereço – Ônus processual da parte – Art. 274, parágrafo único, do novo CPC – Caso em que foi expedido edital para intimação da obreira, tendo decorrido "in albis" o prazo para manifestação – Abandono processual caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido.